Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-32.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. VÍTIMA DE FRAUDE POR ESTELIONATÁRIO. SAQUES EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELA INSTITUIÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para condená-la a restituir a quantia de R$ 3.350,00 (três mil trezentos e cinquenta reais), bem como condená-la a indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da prática de estelionatário, que acessou a sua conta corrente, causando-lhe prejuízos financeiros.

2. Em seu recurso inominado requereu o recebimento no efeito suspensivo. No mérito, alegou que o fato narrado na inicial é inverossímil, tendo em vista que as transações bancárias contestadas pela parte autora foram feitas via internet banking com uso de senha e dispositivo de chave de segurança, tendo a parte autora pessoalmente realizado as movimentações bancárias ou passado a sua senha e dados para terceiros, sendo responsabilidade exclusiva dela pelos prejuízos que alega ter tido. Requereu a reforma da sentença.

3. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. Conforme o art. 43 da Lei 9.099/95 para a concessão de efeito suspensivo o dano de difícil reparação deve ser comprovado, o que não restou evidenciado, diante do poderio econômico e financeiro da parte recorrente. Preliminar rejeitada

4 Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que o autor e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

5. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como no presente caso, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam.

6. Manutenção da sentença. Trata-se de prática de estelionatário que, utilizando a senha pessoal da parte autora, efetuou diversos saques no mesmo dia e com minutos de diferença, através da internet, a partir de um computador situado na cidade de Osasco SP, estando a parte autora, no mesmo momento, trabalhando no Distrito Federal, conforme provas juntadas aos autos (ID. Num. 31721660), causando-lhe prejuízo de R$ 3.350,00 (três mil e trezentos e cinquenta reais).

7. A alegação de culpa exclusiva da parte autora deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida com fundamento apenas na justificativa de que as operações através da internet banking somente são realizadas mediante utilização de senha pessoal, de responsabilidade exclusiva do portador (art. 14, § 3o, inc. II, do CDC).

8. O banco réu não se desincumbiu do ônus de comprovar que as transações foram realizadas com o uso da senha pessoal do consumidor, tampouco juntou aos autos provas de que as tecnologias utilizadas por ela impedem a ocorrência de fraudes. Cabe destacar, ainda, que os saques foram totalmente fora do perfil como a parte autora movimenta a sua conta corrente, o que deveria ter sido detectado pela instituição financeira.

9. Conforme destacado na sentença,“em um único dia (20/01/2021) foram realizadas oito transações no valor total de R$ 6.700,00, sendo que três dessas operações foram para compra no cartão bancário, na quantia total de R$ 3.350,00, o que naturalmente impunha ao Banco réu a necessidade de verificação efetiva das operações. Cumpre ressaltar que não há qualquer indício probatório que demonstre ter o Banco réu ao menos verificado a realização das referidas transações pela autora”.

10. Precedentes: (Acórdão 1391908, 07059871220218070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 20/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1389270, 07131784520208070020, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1313624, 07610328120198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11. A sentença não merece qualquer reparo, porque determinou a devolução do dinheiro indevidamente sacado em atitude fraudulenta de terceiros. A indenização por dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), também é devida, isto em razão dos transtornos que vão além do mero aborrecimento, considerando o prejuízo financeiro da parte autora, que ficou sem parte considerável de valores para seu sustento e o caráter educativo, em face da capacidade tecnológica desta instituição financeira de grande porte, para detecção de fraudes, o que poderia ter sido evitado caso tivesse sido diligente na atuação de protocolo de segurança.

12. Recurso do réu conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Custas recolhidas. Condenado a parte recorrente ré vencida em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

14. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.